Tribunal: CARF
Processo: 13706.003178/2004-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003178/2004-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.224 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Assunto
SIMPLES - EXCLUSÃO
Recorrente
TAVARES AZEVEDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que junte ao processo Aviso de
recebimento (AR) ou documento equivalente no qual conste a data de ciência do contribuinte do
Acórdão no 12-32.656, da 1a Turma da DRJ/RJ1, ou, ainda, Termo Circunstanciado indicando a
tempestividade ou não do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

Relatório

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo DERAT/RJO n° 538.200/2004, de lavra do Delegado da Receita Federal
do Rio de Janeiro, que excluiu o contribuinte do benefício do Simples, com efeitos a partir de
01/01/2002.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1,
conforme acórdão n. 12-32.656 (e-fl. 80), que recebeu a seguinte ementa:

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 91).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003178/2004-49
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003178/2004-49

É o relatório do necessário para a análise que se pretende fazer neste momento
processual.
Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso não se encontra em condições de julgamento,
conforme explica-se a seguir.
A intimação do acórdão de Manifestação de Inconformidade é datada de
04/10/2010 (e-fls. 86), enquanto que o Recurso Voluntário foi apresentado em 25/11/2010 (e-fls.
91) .
Vejo que transcorreram 52 dias entre a data de intimação do acórdão recorrido e a
de apresentação do Recurso Voluntário, o que suscita dúvidas quanto à tempestividade deste.
Não há no processo Aviso de recebimento (AR) ou documento equivalente onde
conste a data de ciência do contribuinte do Acórdão no 12-32.656, da 1a Turma da DRJ/RJ1.
Nesse quadro, é necessário o retorno do processo à Unidade de Origem para que
junte o AR de ciência do acórdão, lavrando Termo de Revelia ou Termo Circunstanciado
reconhecendo a tempestividade do Recurso.
Esclareço que, por força do parágrafo único do art. 35 do Decreto n.o 7.574, de
2011, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização da diligência, sempre
que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese em que deverá ser
concedido prazo de trinta dias para sua manifestação.
É como Voto.
(Assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital